Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-73.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PAGAMENTO BOLETO CAESB. ERRO DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. PAGAMENTO CREDITADO. QUITAÇÃO DEVIDA. PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que não há dano moral a ser indenizado, uma vez que não cometeu qualquer ato ilícito e que o problema foi causado pelo autor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32641896 – Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 32641901).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Em que pese o erro de digitação do código de barras referente à terceira sequência de números, o pagamento foi processado pela recorrente na data do vencimento, conforme comprovante de pagamento (ID 32641877). Estando o valor na posse da recorrente, deveria ser revertido para quitação do débito em nome do autor, conforme destacado na sentença.
5. Ressalto que no caso não se aplica a súmula 385 do STJ, tendo em vista que os protestos legítimos em nome do autor foram posteriores à inscrição indevida que ora se discute.
6.Constatado que o protesto do nome do autor foi indevido, resta configurado o dano moral presumido. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral. Precedente: (Acórdão 1335693, 07060932620208070014, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.